Tribunal: TJES
Processo: 0004261-18.2014.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004261-18.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: MARLENE PERES DA ROCHA PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – RESOLUÇÃO 547/21024 CNJ – REQUISITOS PREENCHIDOS –– RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

2.
Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso.

3.
Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)
não poderão ser ajuizadas
ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em curso
deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

4
.
Caso concreto em que o valor da petição inicial é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não houve movimentação útil do processo por mais de um ano.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO DE
ALEGRE
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
MARLENE PERES DA ROCHA PEREIRA
, em novembro de 2014, colimando a perseguição de crédito tributário no montante de R$ 1.137,56 (mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Após a citação da parte executada, não foram localizados bens passíveis de penhora, motivo pelo qual o juízo
a quo
determinou a suspensão do curso da execução nos termos do art. 40, § 1º, da Lei nº 6.830/80, em 11 de junho de 2018 (fl. 25 – id. 10520785).

Já em dezembro de 2023, o ente municipal foi intimado para se manifestar sobre o fato de que a presente execução fiscal está abaixo dos valores mínimos estipulados para judicialização da cobrança, tendo o município exequente alegado, por meio da manifestação de id. 10520789, que os valores executados devem ser atualizados.

Em 13 de março de 2024 foi proferida sentença id 10520791, por meio da qual a magistrada julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

Como é de conhecimento, o Conselho Nacional de Justiça, visando instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação de execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, sobretudo a partir do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, quando do julgamento em sede Repercussão Geral do RE 1.355.208, sob a Relatoria da Min. Carmen Lúcia, j. 19.12.2023, APROVOU em 21/02/2024 a Resolução n.º 30/2024 nos autos do processo eletrônico n.º 000732-68.2024.2.00.0000, a qual impõe a EXTINÇÃO de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Para melhor compreensão, confira-se o que dispõe o artigo 1º da referida Resolução:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

Somado a isso, desde dezembro/2023 o Supremo Tribunal Federal vem permitindo a extinção de execução fiscal de baixo com valor, isso a partir das teses fixadas no Tema 1184 com o julgamento do RE 1.355.208, vejamos:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.”

A partir desse entendimento, bem como da regulamentação adotada pelo CNJ, e atenta a hipótese dos autos, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no §1º do art. 1º da Resolução supracitada, eis que sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Assim, diante do baixo valor da execução e da existência de outros meios de cobrança menos onerosos ao Erário e mais eficazes, tem-se que não se vislumbra interesse de agir da parte Exequente, já que o custo da execução em muito supera o valor do crédito exequendo, justificando-se, desse modo, a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Desta maneira, não se concebe que o aparelhamento judiciário do Espírito Santo seja utilizado de forma que afronte o princípio da eficiência - equação entre meios e resultados - insculpido no caput do art. 37 da Carta Maior, cuja força normativa ora se impõe.

Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir.

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que
(
1)
a aplicação indistinta da tese fixada pelo c. STF no julgamento do Tema 1184 e da Resolução nº 547/2024 do CNJ certamente inviabiliza a cobrança de execução fiscal, de modo que deve ser ponderada em cada caso concreto;
(
2
)
a sentença é nula por não ter observado os princípios do contraditório prévio e da não surpresa;
(3)
a Resolução nº 547/2024 do CNJ possui constitucionalidade duvidosa e
(4)
decisões recentes do TJSP tem possibilitado ao exequente demonstrar seu interesse de agir antes da extinção do feito.

Pois bem.

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, vinha-se entendendo que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, o julgamento do 1.355.208/SC, STF (Tema 1184), em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

"Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

(...)

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

(...)"

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)

não poderão ser ajuizadas
ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em curso
deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, tratando-se de
execução em curso
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Ao que se infere dos autos, o valor da petição inicial é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não houve movimentação útil do processo por mais de um ano.

Destaco que, no caso em análise, não há que se falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, já que o município exequente foi intimado para se manifestar sobre o fato de que a execução fiscal está abaixo dos valores mínimos estipulados para judicialização da cobrança.

Também ressalto que, em sede recursal, o ente municipal não demonstrou a existência de uma das circunstâncias capazes de evitar a extinção do feito, a teor do que dispõe a Resolução nº 547/2024 – soma de valores de todas as execuções propostas em face do mesmo executado ou a possibilidade de serem localizados bens do devedor.

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução 547/2024 do CNJ, de modo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários, já que não fixados na sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:

Peço vênia ao eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para acompanhar o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

VOTO DE VISTA –
DIVERGIR

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE
em face da sentença contida no evento 10520791, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara da Comarca de Alegre, que extinguiu por falta de interesse de agir (art. 485, inciso VI, do CPC) a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
MARLENE PERES DA ROCHA PEREIRA
.

A juíza de primeiro grau – com base nas teses fixadas no tema 1184 das repercussões gerais pelo excelso Supremo Tribunal Federal e no art. 1º, §1º, da Resolução nº 547/24 do Conselho Nacional de Justiça – compreendeu que o ente público municipal carece de interesse de agir ante o baixo valor da execução e a existência de outros meios de cobrança menos onerosos.

O eminente Desembargador relator,

Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Fundamentou, em síntese, que, com o advento do julgamento do Tema nº 1184 pelo STF e a edição da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, pelo CNJ, “
tratando-se de execução em curso, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução 547/2024 do CNJ para a sua extinção
”, sendo que, no caso concreto, “
o valor da petição inicial é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não houve movimentação útil do processo por mais de um ano
” e “
não há que se falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, já que o município exequente foi intimado para se manifestar sobre o fato de que a execução fiscal está abaixo dos valores mínimos estipulados para judicialização da cobrança
”.

Rogando vênia ao exímio relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

De fato, o plenário do excelso STF, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.355.208, definiu o tema 1184 das repercussões gerais, tendo fixado as seguintes teses: “
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
”
1
.

O colendo Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução nº 547, de 22 de janeiro de 2024, que prevê:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Conquanto seja autorizada a extinção das execuções fiscais de baixo valor por falta de interesse de agir, é defeso a prolação da sentença terminativa sem a prévia oportunidade de proceder à conciliação administrativa e protesto do título para demonstrar a permanência do interesse processual, mormente quando sopesado que as diretrizes do STF e do CNJ foram fixadas após o ajuizamento desta demanda. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5000821-16.2020.8.08.0002; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 22/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEITADAS – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEQUENO VALOR – POSSIBILIDADE – TEMA 1184 STF – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Preliminar de nulidade da r. sentença por afronta ao princípio do contraditório e ao princípio da não surpresa. Rejeitada. Apesar dos argumentos apresentados, que de fato denotam a violação ao princípio da não surpresa, a matéria relativa a possibilidade de extinção da execução fiscal proposta com base no Tema 1184 do STF será oportunamente analisada em grau de recurso, não acarretando prejuízo à parte exequente, haja vista que acolhidos as razões do apelo, a sentença vergastada será consequente anulada, com o retorno dos autos à instância de origem, para regular processamento do feito. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". 3. Caso concreto em que a execução fiscal foi extinta em razão do valor do débito ser de R$ 818,51 (oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), valor esse inferior ao parâmetro adotado pelo Conselho Nacional de Justiça na elaboração da Resolução nº 547/2024, que autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando não houver movimentação útil há mais de um ano.
4. Nas ações em curso, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação da tentativa de conciliação ou adoção de medidas administrativas para o recebimento do crédito, além do protesto do título, antes da extinção do feito. 5. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJES; Classe: Apelação 5000194-17.2017.8.08.0002; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS; Sessão de Julgamento: 19/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR – SUSPENSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 1184 DO STF – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que observadas as tentativas de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título.
2. A extinção da demanda foi indevida, na medida em que o Magistrado a quo extinguiu a execução fiscal sem que fosse oportunizado a suspensão para a adoção das medidas administrativas, ocorrendo em error in procedendo.
3. Recurso provido. (TJES; Classe: Apelação 0009536-38.2011.8.08.0006; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 24/09/2024)

Cumpre notar, ainda, que o ente público apelante ostenta legislação própria que fixou o valor mínimo de 20 (vinte) unidades de referência fiscal do Município de Alegre para a cobrança em sede de execução fiscal, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 3.458/17, a qual deve ser observada em razão da autonomia federativa. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. PERDA DO INTERESSE NOS MOLDES DO TEMA 1184/STF – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado” (Tema 1184/STF).
2. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ nº 547/2024 deve ser adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
3. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES; Classe: Apelação 5011265-76.2023.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 19/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. Extinção por ausência de interesse de agir. Entendimento do STF no re 1.355.208/SC (tema 1184) e resolução nº 574 do CNJ. Alegação de não preenchimento dos requisitos da resolução 547/2024 do CNJ. Valor da dívida superior ao limite previsto na legislação municipal n.3809/2009.
Observância da competência constitucional de cada ente federado. Observância do princípio da hierarquia das normas. Aplicabilidade da Lei Municipal deve ser assegurada.
Presença interesse de agir do ente municipal. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. Unanimidade. (TJSE; AC 0062242-53.2022.8.25.0001; Ac. 202450304; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Pereira Neto; Julg. 20/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. Extinção, de ofício, do feito executivo de baixo valor pela ausência de interesse processual. Impossibilidade. Tema 1184 do STF. Resolução nº 547/CNJ. Lei Municipal que estabelece o conceito de pequeno valor. Violação a competência constitucional de cada ente federado. Precedentes desta corte. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar tema 1.184 de repercussão geral (re nº 1.355.208/SC, julgado em 19/12/2023), firmou entendimento no sentido de ser possível a extinção das execuções fiscais de baixo valor, desde que observados alguns requisitos, e respeitando a competência constitucional de cada ente federado.
A legislação própria do município exequente configura manifestação do princípio da autonomia municipal que deve ser respeitada, uma vez que, citando o voto da relatora, no país com a diversidade que nós temos, (...) o que é valor elevado para um pequeno município do sertão mineiro não é o mesmo que significa para São Paulo. - na espécie, o valor da execução 2.074,23 (dois mil, setenta e quatro reais e vinte e três centavos), embora inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, é superior ao previsto em Lei local como baixo valor. De tal modo, a extinção da execução fiscal em tela viola a competência constitucional do município exequente.
Recurso provido. (TJRS; AC 5002507-95.2018.8.21.0052; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 25/09/2024; DJERS 25/09/2024)

Pelo exposto, rogando
venia
ao eminente Desembargador relator, tenho por
divergir
de seu voto para
CONHECER
do recurso e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença, no sentido de assegurar a municipalidade a demonstração de interesse no prosseguimento da execução fiscal, antes que a execução fiscal seja extinta com arrimo nas diretrizes do tema 1184 das repercussões gerais e da Resolução nº 547/24 do CNJ.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
STF, RE 1355208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

ACOMPANHO O VOTO DIVERGENTE PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.